Tribunal: TJSP
Processo: 0013344-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013344-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que são impetrantes GERSON
LISBÔA JUNIOR, MARCOS KAUE ROCHA DA SILVA e RONALDO ORTIZ
SALEMA e Paciente ANTONIO CARLOS DE MORAES BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013344-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.293
2
HABEAS CORPUS No: 0013344-53.2020.8.26.0000
Impetrantes: Gerson Lisboa Junior, Marcos Kauê Rocha da Silva e Ronaldo
Ortiz Salema
Paciente: ANTONIO CARLOS DE MORAES BUENO
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia
Voto no: 11.293
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Paciente
condenado por estupro de vulnerável, atualmente cumprindo pena no regime
semiaberto. Defesa postula o direito à prisão
domiciliar em razão da pandemia da COVID-19,
destacando que em pouco tempo o paciente fará
jus ao regime aberto. Reiteração do Habeas
Corpus no 2056207-87.2020.8.26.000, a ser
oportunamente julgado por esta C. 9a Câmara
Criminal. Necessário evitar a duplicidade de
julgamentos. Ordem não conhecida.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos doutos advogados Gerson Lisboa Junior, Marcos Kauê Rocha da Silva e
Ronaldo Ortiz Salema, em favor de ANTONIO CARLOS DE MORAES BUENO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da
Comarca de Atibaia.
O paciente foi preso em flagrante, em data incerta, pela
prática do crime de estupro de vulnerável.
A impetração afirma que o paciente se encontra preso em
regime semiaberto prestes a ser progredido para o regime aberto. Além disso,
alega que, por ocasião da pandemia do Covid-19, corre-se o risco de contágio em
massa nas prisões, proporcionado pela aglomeração de pessoas junto ao sistema
carcerário, devendo ser tomadas cautelas pelos órgãos jurisdicionais, conforme a
Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013344-53.2020.8.26.0000 -Voto no 11.293
3
Diante disso, requer a concessão liminar do pedido para que
o paciente seja colocado em prisão domiciliar para que sua saúde seja
preservada. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.
No dia 21 de março de 2020, houve o indeferimento do
pedido liminar por parte do E. Desembargador Plantonista, Dr. Alcides Malossi
Júnior, sendo ratificado o indeferimento às fls. 113/115
As informações foram prestadas às fls. 118/139.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se por
que se julgue prejudicada a impetração em razão de reiteração (fls. 142/114).
É o relatório.
Devidamente processada, não conheço da impetração.
De fato, a presente impetração se trata de mera reiteração
do Habeas Corpus de no 2056207-87.2020.8.26.0000, a ser oportunamente
julgado por esta C. 9a Câmara Criminal.
Sendo assim, para evitar duplicidade de julgamentos, deixo
de conhecer da impetração, prosseguindo apenas com o Habeas Corpus de no
2056207-87.2020.8.26.0000.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço da
impetração.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR